Tribunal: TJPA
Processo: 0802068-65.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802068-65.2022.8.14.0061

APELANTE: MARLON CORREA DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º
0802068-65.2022.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: TUCURUÍ/PA

APELANTE:
MARLON CORREA DOS REIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À APLICAÇÃO DE FRAÇÃO FIXA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Marlon Correa dos Reis contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, do Código Penal). A conduta consistiu em desferir golpe de faca nas costas da vítima, por motivo fútil e sem possibilidade de defesa, após discussão relacionada a antiga dívida de pequeno valor. A defesa recorreu, pleiteando a readequação da dosimetria da pena-base, com aplicação de fração de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) para as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há nulidade ou ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, com base na valoração negativa de duas circunstâncias judiciais (consequências do crime e motivo fútil), sem a aplicação de fração matemática pré-fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação da pena-base não está vinculada à aplicação obrigatória de frações matemáticas para cada vetor negativo, sendo lícito ao magistrado, no exercício de sua discricionariedade fundamentada, adotar aumento diverso, conforme as peculiaridades do caso concreto.

4.

A jurisprudência do STJ admite que os percentuais de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) funcionam apenas como balizas orientadoras, não configurando direito subjetivo do réu nem impondo critério aritmético obrigatório.

5.

A exasperação da pena na sentença foi devidamente motivada com base na gravidade das consequências (perda de órgão vital pela vítima) e no reconhecimento do motivo fútil, utilizado como fundamento para majoração da pena-base, sendo a outra qualificadora utilizada para configurar o tipo penal qualificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O réu não possui direito subjetivo à aplicação de fração matemática fixa na fixação da pena-base, cabendo ao juiz estabelecer o quantum de aumento com base na gravidade concreta das circunstâncias judiciais negativas, desde que fundamentadamente.

2.

A utilização de frações como 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo)constitui parâmetro orientador e não critério vinculante para o julgador.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 121, § 2º, II e IV; art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2063942/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.06.2022, DJe 14.06.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º
0802068-65.2022.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: TUCURUÍ/PA

APELANTE:
MARLON CORREA DOS REIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta
MARLON CORREA DOS REIS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/Pa, que o condenou na sanção descrita no Art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II ambos do CP, à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a qual deve ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº 264921976114 p. 1-4), que no dia 22/05/2022 por volta das 05h, o apelante tentou ceifar a vida de Rian Damasceno Baia com um golpe de faca nas costas, motivado por razão fútil e sem chance de defesa da vítima.

Os fatos ocorreram após Rian e seus amigos irem à casa do Recorrente para esclarecer ameaças feitas anteriormente, possivelmente relacionadas a um desentendimento antigo envolvendo uma dívida de R$ 20,00 (vinte reais). Durante a discussão, Marlon desferiu o golpe, tendo a vítima sido socorrida e encaminhada à UPA e, após registro do boletim de ocorrência pelo pai do ofendido, a polícia identificou e prendeu o autor em flagrante.

Por tal conduta, o Apelante foi denunciado como incurso na sanção prevista no Art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 26490194 p. 1-4) contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 26490220 p. 1-4), pugnando pela readequação da sanção, tendo em vista a ausência de fundamentação para sua exasperação em fração superior a 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo conhecimento e seu improvimento (ID nº. 26490223 p. 1-4).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e, no mérito pelo seu improvimento (ID nº. 26682484 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a proferir o voto.

1.

Do redimensionamento da pena-base.
Aplicação da fração de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo):

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja
aplicada a fração de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo).

Segue trecho da sentença em que considerou como desfavoráveis dois vetores (consequências e motivos do crime):

“(...)

Na primeira fase, as circunstâncias do crime são normais à espécie.

No que tange às consequências do crime, tem-se que a vítima enfrentou diversas lesões em várias partes de seu corpo, inclusive perdeu um rim, motivo pelo qual, a pena deve ser exasperada neste ponto.

No mais, por terem sido reconhecidas duas qualificadoras, uma delas será utilizada para aumentar a pena base (motivo fútil), enquanto a outra (recurso que impossibilitou a defesa da vítima será utilizada para qualificar o delito. Assim fixo a pena base em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

(...)”

Analisando o feito, verifico que não merece prosperar o presente pedido, visto que referidas frações se trata tão somente de patamares norteadores, que almejam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À EXASPERAÇÃO EM 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PATAMAR MERAMENTE NORTEADOR. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. É incabível a inovação recursal em agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa. 2. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tal fração trate-se de um dos parâmetros aceitos por este STJ, não é obrigatória sua aplicação, até porque a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido. Precedentes. 3. A exasperação feita na origem foi inclusive inferior ao que resultaria da aplicação do critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, que também é um dos parâmetros (conquanto não vinculantes) admitidos neste Tribunal Superior, de modo que inexiste ilegalidade a sanar. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2063942 RS 2022/0036268-4, Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, DJe 14/06/2022).

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na reprimenda imposta na sentença de 1º grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 30/06/2025